Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado.
2. Alega o embargante que, em caso de condenação em danos morais, a correção monetária e os juros devem incidir a partir do arbitramento, razão pela qual a decisão foi contraditória ao estipular a correção monetária a partir de 19/11/2022 e juros a partir da citação (ID 57045539).
3. Contrarrazões apresentadas. Afirma que os embargos são protelatórios e pugna pela aplicação de penalidade (ID 57555323).
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Diferente do alegado pelo embargante, a condenação se restringiu aos danos materiais.
6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
7. Outrossim, evidenciado o caráter protelatório do recurso manejado, porquanto a embargante aponta vício relacionado à condenação inexistente, aplico a multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, em benefício dos embargados, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.